Tribunal: STF
Processo: RE 1476296
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Alegação de omissão quanto à necessidade de determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração, considerando a eventual existência omissão no acórdão impugnado quanto à necessidade de determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste a apontada omissão na decisão embargada.



    5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a decisão da origem, ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, está desalinhada com a orientação desta Suprema Corte. A jurisprudência deste Supremo Tribunal autoriza o restabelecimento da sentença ou do acórdão condenatórios quando do provimento do recurso extraordinário. Desnecessidade de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.